Tribunal: TJDFT
Processo: 0722693-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0722693-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR DA ROCHA MOREIRA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando-se a atuação do Parquet nos autos de referência, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 4 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator